Tribunal: TJDFT
Processo: 0709581-96.2023.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709581-96.2023.8.07.0009 RECORRENTE: DAVID HENRIQUE DA SILVA MELO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DF TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. RÉU DEVIDAMENTE INTIMADO. IMPOSSÍVEL O RECONHECIMENTO DE ERRO DE PROIBIÇÃO. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Restando devidamente comprovado nos autos que o réu foi intimado da decisão que concedeu as medidas protetivas de urgência e, mesmo assim, enviou diversas mensagens para a ofendida, não há que falar em erro de tipo ou erro de proibição. 2. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e a mínima cominada ao tipo penal para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativamente avaliada, mostra-se razoável e adequada para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa. ‘Não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 para cada vetorial desfavorável. O critério adotado pela Corte de origem (exasperação de 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário), ademais, é considerado válido pela jurisprudência deste STJ’ (AgRg no AREsp 1873693/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021). 3. Diante da multirreincidência do réu não é possível a compensação integral com a confissão espontânea e, conquanto a legislação penal não tenha definido frações para esses casos específicos, a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Turma tem entendido como razoável e proporcional a elevação da reprimenda em 1/12. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 351, 352,357 e 370, todos do Código de Processo Penal, defendendo a atipicidade da conduta, diante da ausência de intimação acerca do restabelecimento das medidas protetivas de urgência. Requer a absolvição da imputação do delito de descumprimento de medida protetiva; b) artigo 59, caput, e inciso II, do Código Penal, sob o argumento de que não houve fundamentação idônea para aplicar fração superior 1/6 (um sexto) em razão da análise desfavorável de cada circunstância judicial. Requer a revisão da dosimetria. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 351, 352, 357 e 370, todos do Código de Processo Penal. Isso porque a turma julgadora assentou: Consta dos autos que, no dia 2 de maio de 2023, nos autos no 0701816-74.2023.8.07.0009, foram restabelecidas as medidas protetivas em favor da ofendida, proibindo o recorrente de aproximar-se da vítima. Dessa medida, o réu foi intimado no dia 3 de maio de 2023, conforme certidão de ID 60237180. Ocorre que, mesmo cientificado das medidas protetivas decretadas, o denunciado entrou em contato com a vítima por diversas vezes, via mensagens de WhatsApp, Instagram (ID ́s 60237181 a 60237185). Portanto, conquanto a Defesa alegue desconhecimento das medidas protetivas deferidas, vê-se o réu foi formalmente intimado da proibição de manter contato e de se aproximar da vítima. Ademais, embora as medidas tenham sido revogadas por um determinado período, foram logo restabelecidas e não há nos autos nenhum elemento probatório que demonstre que o réu teve conhecimento dessa revogação. Portanto, como bem destacou a juíza singular, restou atestado “a ciência dele tão somente no que diz respeito ao deferimento das medidas protetivas de urgência, não sendo possível presumir que ele ficou sabendo das decisões posteriores através de terceiros, até mesmo porque ele nada falou a este respeito em Juízo” (ID 60237428). Feitas tais considerações, da análise das provas juntadas aos autos, depreende-se que o réu manteve contato com a ofendida, por mensagem de texto via aplicativo do WhatsApp datada do dia 31 de maio (ID 60237181), descumprindo, portanto, as medidas protetivas de urgência das quais tinha inequívoca ciência. Ademais, o réu, ao ser ouvido em juízo, embora tenha alegado ausência de intimação das medidas protetivas, admitiu ter ameaçado a vítima de morte, diversas vezes, por meio de mensagens (ID 60237414). É importante destacar, ainda, que o crime em análise se caracteriza pela simples prática da conduta que é proibida ao agente, desde que este tenha conhecimento inequívoco da decisão judicial que as deferiu, como se verifica no caso dos autos (ID 62638802). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Do mesmo modo, o apelo não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 59 do CP, uma vez que a decisão combatida está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTOS QUALIFICADOS. DOSIMETRIA. MATÉRIAS VENTILADAS NA IMPETRAÇÃO CARENTES DE MANIFESTAÇÃO POR PARTE DA CORTE ORIGINÁRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO AO GRAU DE AUMENTO EMPREGADO NA PRIMEIRA FASE. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. EXASPERAÇÃO EM 2/3 (DOIS TERÇOS). MAIS DE 07 (SETE) INFRAÇÕES. MODIFICAÇÃO A DEMANDAR REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. ÓBICE LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ..... III - O estabelecimento da basilar não se limita a critério matemático, sendo possível a adoção de fração para cada circunstância judicial no patamar de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima e, até mesmo, outra fração. Os referidos parâmetros não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se, tão somente, que o critério utilizado pelas instâncias ordinárias seja proporcional e justificado. Assim, por ser um critério meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu. .. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 856.273/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024). Assim, “Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.363.891/ES, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023